Tribunal: TJSP
Processo: 2058872-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante se abstenha de cancelar o contrato de plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Inexistência de elementos seguros nos autos a respeito do preenchimento dos requisitos para a rescisão contratual.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a agravante se abstenha de cancelar o contrato de plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Inexistência de elementos seguros nos autos a respeito do preenchimento dos requisitos para a rescisão contratual. Matéria que se referem ao mérito da causa, merecendo exame mais aprofundado. Manutenção do contrato devida. Decisão mantida. Agravo improvido.